Tribunal: STF
Processo: AI 800291
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE EDITAL DE LICITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS: ÓBICE DA SÚMULA STF 279. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA STF 282. 
   

1.	Não há como infirmar a conclusão a que chegou o acórdão 
   recorrido sem o revolvimento do contexto fático-probatório da causa 
   (Súmula STF 279) e da legislação infraconstitucional, hipóteses 
   inviáveis em sede extraordinária.
2.	A ofensa aos postulados 
   constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da 
   coisa julgada, se existente, seria, segundo entendimento deste 
   Tribunal, meramente reflexa ou indireta.
3.	A questão 
   constitucional tida como violada não foi prequestionada pelo acórdão 
   recorrido, nem pelos embargos de declaração opostos para tal fim. 
   Incidência da Súmula STF 282. 
4.	Agravo regimental improvido.